Tribunal: TJBA
Processo: 8000268-70.2023.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000268-70.2023.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALCI DE ALMEIDA CARVALHO

Advogado(s)
:
JOAQUIM DANTAS GUERRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e materiais. Empréstimo consignado. Alegação de fraude na contratação. Negativa de autoria pelo consumidor. Contrato firmado eletronicamente com biometria facial, geolocalização e comprovação de transferência bancária. Julgamento antecipado da lide com base apenas em provas digitais apresentadas unilateralmente pelo banco. Indeferimento de prova pericial técnica. Cerceamento de defesa configurado. Relação de consumo. Necessidade de prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor. Insuficiência da prova documental unilateral para conduzir à improcedência quando impugnada a autenticidade. Prova pericial imprescindível para aferir se elementos biométricos correspondem à vontade do recorrente ou se houve falha na prestação do serviço que permitiu a fraude. Anulação da sentença. Retorno dos autos para realização da perícia técnica necessária. Recurso provido parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8000268-70.2023.8.05.0009
,
em que figura como apelante
VALCI DE ALMEIDA CARVALHO
,

e como apelado
BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar provimento
parcial
ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA